Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-68.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001684-68.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: ERIVAL FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, INC. IV, “B”, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO COLEGIADA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTONOMIA MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O CONTROLE JURISDICIONAL DO INTERESSE PROCESSUAL. INEFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CUSTO DA PERSECUÇÃO JUDICIAL E A PROBABILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inc. IV, “b”, do CPC, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor do crédito tributário e da inefetividade da persecução judicial. II. Questão em discussão 2. Definir se a decisão monocrática que aplicou o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024 poderia ser proferida sem submissão imediata ao colegiado, bem como se a extinção da execução fiscal, sem prévia intimação do ente público para manifestação, configura violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, além de verificar a subsistência do interesse de agir do Município em razão da alegada relevância do crédito para sua realidade financeira. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, inc. IV, “b”, do CPC, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, uma vez assegurado o controle pelo agravo interno. 4. A tese fixada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade. 5. A Resolução CNJ n.º 547/2024 reforça a diretriz de racionalização do contencioso tributário, autorizando a extinção de execuções de baixo valor sem resultado útil. 6. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não prospera, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, tendo sido oportunizado contraditório diferido sem demonstração de prejuízo concreto. 7. A autonomia administrativa do ente federado não impede o controle jurisdicional das condições da ação. No caso concreto, a execução revelou-se inefetiva, com ausência de bens penhoráveis e baixa probabilidade de satisfação do crédito, não sendo suficiente a invocação genérica da relevância arrecadatória. 8. Eventual divergência quanto a aspectos fáticos não afasta a conclusão central de ausência de utilidade da tutela executiva. IV. Conclusão Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8001684-68.2019.8.05.0153, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e, como Agravado, ERIVAL FRANCISCO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11